Tribunal: STF
Processo: Rcl 42804
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria usurpado a competência desta CORTE, ao não conhecer do agravo interno interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):
    Trata-se de Ação ordinária proposta por Delegado de Polícia, objetivando o afastamento da aplicação do teto remuneratório constitucional, de forma cumulada sobre os vencimentos de Delegado e os honorários recebidos pelas aulas ministradas na Academia de Polícia (ACADEPOL).
    Afirma-se, na petição inicial, ofensa ao disposto no art. 115, XII, da Constituição do Estado de São Paulo, norma que reproduz o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Em 1° grau a ação foi julgada procedente, tendo o E. Colégio Recursal Central da Capital do Estado de São Paulo mantido a r. Sentença. Interposto Recurso Extraordinário, esse teve seu seguimento negado.
    Contra essa decisão o ora reclamante interpôs agravo interno, apontando que a questão discutida nos autos diz respeito à aplicação do teto constitucional sobre verbas recebidas em decorrência de único cargo, ou seja, do cargo de Delegado de Polícia, não encontrando equivalência com a questão definida nos Temas 377 e 384 desta E. Corte.
    Contudo, o v. acórdão proferido no julgamento do agravo interno manteve, de forma equivocada, a aplicação dos Temas 377 e 384 desta E. Corte, negando provimento ao recurso da ora peticionária, de modo a impedir a análise pela Suprema Corte das questões trazidas pelo ora reclamante.
    Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados, conforme v. Acórdão disponibilizado em 07.07.2020 Assim, não restou outra alternativa senão a interposição da presente medida. 
    Com efeito, as decisões proferidas pelas instâncias inferiores usurpam a competência desse Col. Supremo Tribunal Federal, e desta forma não podem permanecer.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, no mérito, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se seja dado prosseguimento ao processamento do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal (fl. 21)
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 18/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, que os autos do processo estão aguardando juntada de intimação referente ao despacho publicado em 6/8/2020.
    O ato reclamado refere-se à decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, que negou seguimento ao recurso de agravo interno, pelas seguintes razões (dados obtidos no sítio eletrônico do TJSP):
    Somente a discordância quanto à questão jurídica já decidida ou aguardando decisão pelas Cortes Superiores, desafia agravo interno nos termos do artigo 1.030, § 2º do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso não merece prosperar. Isso porque, trata-se o presente caso de interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso apresentado nos termos do art. 1.030, inciso V, situação em que, em conformidade com o Código de Processo Civil vigente, caberá agravo com fundamento no artigo 1.042, daquela decisão não proferida em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. (...)
    Diante de tal quadro, considerando que contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal que inadmite recurso especial e extraordinário com fundamento no art.1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, desafia agravo nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, e por estar o presente recurso fundamentado em dispositivo diverso a esse entendimento, nego seguimento ao recurso.
    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível.
    Verifica-se dos autos que o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário amparou-se no fundamento de via inadequada para reexame de provas, por isso, negou seguimento ao RE com base no art. 1030, inciso V, do Código de Processo Civil.
    Conforme as regras processuais vigentes no ordenamento pátrio, da decisão que inadmite o recurso extraordinário pelo óbice descrito acima, a parte autora deve impugná-la por meio do Agravo em Recuso Extraordinário, previsto no art. 1.042, do CPC.
    Vejamos o que dispõe o art. 1.030 do CPC/2015:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    II encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
    III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    IV selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;
    V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Não foi o que ocorreu na presente hipótese, em que o reclamante interpôs o recurso de agravo interno, apenas admitido a fim de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 
    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada, porque incabível dar trânsito ao Agravo Interno em razão da negativa de seguimento ao RE com esteio no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não burlando, por consequência, o disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL: 
    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
    Nessas circunstâncias, em que não há a aduzida usurpação de competência desta CORTE, é inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente